Tribunal: TJES
Processo: 5000354-33.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000354-33.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA CLIPES DE SOUZA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000354-33.2022.8.08.0013

APTE:
ANA MARIA CLIPES DE SOUZA

APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTRO

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. VALOR ARBITRADO INICIALMENTE POR EQUIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. ATUAÇÃO NO FEITO. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.821/2011 COMO PARÂMETRO DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, o magistrado fixou em R$ 300,00 os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo por sua atuação no processo. A recorrente requer a majoração da verba para R$ 880,00, com base no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, na dignidade da advocacia dativa e no teto previsto pelo Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, alterado pelo Decreto nº 4987/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios arbitrados por equidade em favor de defensor dativo, considerando sua efetiva atuação técnica no feito e os parâmetros administrativos estabelecidos no Decreto Estadual nº 2.821/2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do TJES reconhece que o arbitramento dos honorários ao defensor dativo deve respeitar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, e do art. 22, §1º, do Estatuto da OAB, sem vinculação obrigatória ao Decreto Estadual nº 2.821/2011, o qual serve apenas como referência para fins administrativos de pagamento.

No caso concreto, o advogado dativo foi regularmente nomeado e atuou de forma efetiva, apresentando contestação com preliminares e apelação, acompanhando o feito desde 2023, o que justifica a fixação de honorários em valor condizente com a complexidade e extensão dos serviços prestados.

A fixação inicial do valor em R$ 300,00 mostra-se desproporcional diante do trabalho técnico desenvolvido, sendo razoável a majoração para R$ 880,00, quantia prevista no decreto estadual como teto para atuação em causas cíveis.

O reconhecimento da majoração atende ao princípio da dignidade da advocacia dativa e à valorização da atuação do defensor nomeado, sem contrariar o entendimento consolidado de que o Decreto Estadual apenas orienta a forma de pagamento pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários do defensor dativo devem ser fixados com base nos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a complexidade da causa e a efetiva atuação no processo.

O Decreto Estadual nº 2.821/2011 não vincula o Judiciário na fixação dos honorários, mas
é
parâmetro para fins administrativos de pagamento pelo Estado.

É cabível a majoração da verba honorária quando demonstrada atuação técnica efetiva.

A fixação dos honorários em R$ 880,00 é compatível com os parâmetros administrativos para causas cíveis e respeita a dignidade da advocacia dativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º; Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 (com alterações pelo Decreto nº 4987/2021).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apel. Cív. nº 44100009172, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 21.06.2016; TJES, AgInt nº 24110212537, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 28.09.2015; TJES, AI nº 20159000106, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 23.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000354-33.2022.8.08.0013

APTE:
ANA MARIA CLIPES DE SOUZA

APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTRO

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Conforme relatado
,
ANA MARIA CLIPES DE SOUZA
, irresigna-
se
com a sentença
proferida nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
Dacasa Financeira S/A,
pela qual foram arbitrados, em favor do advogado dativo que atuou no feito, honorários advocatícios fixados no montante de R$ 300,00 (trezentos reais),
valor considerado reduzido,
requerendo sua majoração
com fundamento no
art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB)
, que assegura ao advogado dativo o direito à percepção de honorários fixados pelo juiz
a serem
pagos pelo Estado, conforme
a
tabela da OAB
.

Argumenta que sua atuação deve ser pautada em
preparo técnico e dedicação equivalente à advocacia privada,
acrescendo
que o
Decreto Estadual nº 2.821-R/2011
(alterado pelo Decreto nº 4987/2021), prevê o teto de
R$ 880,00
(oitocentos e oitenta reais)
para procedimentos cíveis,
pleiteando por sua majoração em respeito à dignidade da advocacia dativa.

Contrarrazões
apresentadas somente por D
ACASA
Financeira S/A, não se opondo ao pedido de reforma formulado.

Pois bem.

E
m primeiro
, destaco que é assente o entendimento deste E. Tribunal de Justiça que para a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo, o julgador deve observar as regras vigentes na norma processual, e não no Decreto Estadual nº 2.821/2011, eis que este último diploma serve tão somente como parâmetro para definir a forma de pagamento de aludida verba. Confira-se a exemplo:

AGRAVO INTERNO NA DECISÃO MONOCRÁTICA – HONORÁRIOS ADVOCTATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO - PEDIDO DE REDUÇÃO – REJEITADO - INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.821⁄2011 - VALOR ARBITRADO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
[...].
2
) O arbitramento dos honorários advocatícios não pode ser balizado por ato do Poder Executivo, que, aliás, não detém competência para tanto, por se tratar de direito processual (art. 22, I da CRFB). Inaplicabilidade do Decreto nº 2.821⁄2011
. 3) Verba honorária mantida. 4) Agravo conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Ap, 24110212537, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2015, Data da Publicação no Diário: 08/10/2015)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. DECISÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. INTIMAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE. DECRETO ESTADUAL Nº 2.821⁄2011. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO. REDUÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES.
[...].
2. O Decreto Estadual nº 2.821-R⁄2011 é ato normativo destinado à regulamentação de órgão do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo (Secretaria da Fazenda) e não vincula o Judiciário quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios devidos pelo Estado aos defensores dativos, os quais devem ser fixados com base nos parâmetros de equidade expressos no ordenamento jurídico processual. Precedentes do TJES.
[...].
. (TJES, Classe: Apelação, 44100009172, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2016, Data da Publicação no Diário: 01/07/2016)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
[...].
3. – O Decreto Estadual n. 2.821⁄2011 foi apenas utilizado como parâmetro para definir a forma de pagamento e não como critério de fixação de honorários.[...
].
(TJES, Classe: Agravo AI, 20159000106, Relator
:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016)

Ademais, o legislador definiu de forma objetiva parâmetros a serem observados para a fixação dos honorários advocatícios, conforme art.85, §2º, do CPC
1
.

N
o caso, consoante se extrai dos autos,
o

causídico atuante no feito
,
dativ
o
regularmente nomead
o no id.
11899587
, elaborou a
contestação e o apelo
da ação e
o Juízo, embora o tenha fixado em percentual (10%) a incidir sobre o valor da causa, R$10.979,49 (dez mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos) em favor do exequente,
cobrança suspensa

em razão de ser, a
parte sucumbente, beneficiária da gratuidade da justiça, fixou, em favor do advogado dativo, o valor de R$300,00 (trezentos reais)
a título de honorários advocatícios, portanto, por equidade
.

Ora, tendo sido nomeado e atuado efetivamente na apresentação da contestação, suscitando preliminares e rechaçando o mérito da lide de forma técnica e favoráveis à acionada, acompanhando o desenvolver processual desde 2023, revela-se a necessidade de que obtenha contrapartida proporcional ao trabalho.

Deste modo,
como dito, embora o Decreto
nº 2.821- R, de 10 de agosto de 2011, não vincule o magistrado na fixação da condenação, sendo parâmetro apenas para a forma de pagamento da
remuneração
, e considerado ainda que serão
pagos pelo Estado do Espírito Santo
e o apelo
contém pedido específico, certamente em busca de seu recebimento de
forma administrativa
e mais célere
, entendo que o apelo deve ser acolhido, para que a condenação em honorários advocatícios seja majorada ao patamar de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais
)
.

Diante de todo o exposto,
conheço
e dou provimento ao recurso,
para
majorar o valor arbitrado a título de
honorários advocatícios,
em favor do defensor dativo nomeado,
para o montante de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

[...]
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.